Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741408-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANQUIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES REU: BANCO DO BRASIL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, encaminhe-se os autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento nos arts. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC e art. 12, caput da Lei 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora